Tribunal: TRF3
Processo: 5018787-63.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
509/1006)

5018787-63.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5018787-63.2024.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: QUINTINO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: Tributário. Apelação cível. Serviços hospitalares. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Pretensão ao recolhimento com alíquotas reduzidas (8% e 12%). Inexistência de atividade hospitalar própria. Cessão de mão de obra. Sociedade empresária não caracterizada. Requisitos legais não atendidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos voltados ao reconhecimento do direito de recolher IRPJ e CSLL, no regime do lucro presumido, com as alíquotas reduzidas de 8% e 12%, respectivamente, relativamente às receitas decorrentes dos serviços que afirma serem tipicamente hospitalares, bem como ao pedido de repetição de indébito. A sentença concluiu pela ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à caracterização de sociedade empresária de fato e à demonstração de estrutura própria apta à execução de atividade hospitalar.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

i) se as atividades exercidas pela apelante configuram efetivamente serviços hospitalares, para fins de aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL; e

ii) se a apelante comprovou os requisitos introduzidos pela Lei no 11.727/2008, notadamente a constituição como sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA, de forma substancial e não meramente formal.

III. Razões de decidir

Para o gozo do benefício fiscal, a Lei no 9.249/95, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008, exige cumulativamente: (i) prestação de serviços hospitalares; (ii) constituição sob a forma de sociedade empresária; e (iii) atendimento às normas da ANVISA.

A documentação juntada aos autos revela a execução de procedimentos médicos em ambiente hospitalar de terceiros, sem comprovação de estrutura física, equipamentos, insumos, equipe ou autonomia operacional da sociedade, configurando mera cessão de mão de obra, e não atividade hospitalar própria.

A apelante não demonstrou a existência de organização produtiva compatível com o conceito de sociedade empresária previsto nos arts. 966 e 982 do Código Civil, inexistindo elementos mínimos de empresa (estrutura, capital humano, bens de produção).

8. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça afasta o benefício fiscal quando há atividade pessoal em ambiente de terceiros, desacompanhada de estrutura própria que caracterize atividade hospitalar autônoma.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. “A mera execução de procedimentos médicos em ambiente hospitalar de terceiros, desacompanhada de estrutura própria, caracteriza cessão de mão de obra e não serviço hospitalar apto à fruição das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL.”

2. “A constituição formal como sociedade empresária não supre a ausência de atividade econômica organizada, não atendendo aos requisitos do art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, “a”, e art. 20; Código Civil, arts. 966 e 982.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Primeira Seção; STJ, REsp 951.251/PR; TRF3, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5006751‐57.2022.4.03.6100.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5018787-63.2024.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: QUINTINO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Apelação interposta por QUINTINO DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de procedimento comum, na qual a autora busca o reconhecimento do direito de apurar, calcular e recolher o IRPJ, no regime do lucro presumido, à razão de 8%, e a CSLL à razão de 12%, relativamente às receitas decorrentes dos serviços tipicamente hospitalares que afirma prestar. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à repetição de indébito desde a sua constituição, ou, se lhe for mais favorável, a possibilidade de efetuar a compensação dos valores recolhidos a maior.

Narra na petição inicial (ID 359822339) ser uma clínica médica especializada em radiologia e diagnósticos por imagem, a qual realiza procedimentos cirúrgicos, exames diagnósticos complementares e demais procedimentos nestas especialidades. Portanto, promove atividades relacionadas à promoção da saúde, na sua literal expressão da palavra. Possui mão de obra técnica especializada, os quais demandam um alto custo operacional diferenciado para o desempenho das atividades cotidianas da Autora, devidamente constituída sob a forma de sociedade empresária limitada e atendando às normas da Vigilância Sanitária. Em relação a ser sociedade empresária, além se ser devidamente registrada na JUCESP, a Autora tem como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos.

A União apresentou contestação (ID 359822361). Sustenta, em síntese, que o autor não comprovou ser sociedade empresária de fato, tratando-se de sociedade unipessoal com capital social reduzido, o que, a seu ver, indicaria a inexistência de atividade empresarial organizada. Afirma, ainda, que as notas fiscais juntadas aos autos possuem descrição genérica e não demonstram a efetiva prestação de serviços hospitalares, concluindo que a atividade desempenhada pela sociedade teria natureza meramente pessoal e intelectual, e não empresarial.

Sobreveio sentença (ID 359822368) que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a parte autora não teria atendido a um dos requisitos previstos na Lei 11.727/2008, qual seja, a efetiva configuração como sociedade empresária. Para o juízo de origem, o fato de a sociedade estar sediada em endereço residencial, possuir apenas um sócio e não comprovar a existência de estrutura empresarial ou de fatores de produção aptos a caracterizar atividade empresarial afastaria o enquadramento legal pretendido. Concluiu, ao final, tratar-se de hipótese de mera cessão de mão de obra, e não de prestação autônoma de serviços hospitalares.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 359822370). Alega que a sentença adotou critérios subjetivos, quando a lei exige análise objetiva da atividade. Afirma que não há exigência de estrutura própria e que a condição de sociedade empresária formalmente registrada já basta para o atendimento do requisito legal. Sustenta também que o cumprimento das normas sanitárias está demonstrado pela licença do hospital onde os serviços são prestados.

Com as contrarrazões (ID 359822375), vieram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo ao exame do mérito.

Dispõem os artigos 15, §1o, III, “a”, e 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

Anoto que, por oportunidade do julgamento do Resp no 951.251/PR, de Relatoria do Ministro Castro Meira, Dje 03/06/2009, atribuindo à expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, interpretação objetiva – tendo em vista a atividade realizada pelo contribuinte –, para estabelecer que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”.

Eis o teor da ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008. 2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo. 3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal. 4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal. 5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes. 7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 951.251/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 3/6/2009.)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, por ocasião do julgamento em 28/10/2009, do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Dje 24/02/2010 (Tema 217). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPJ E CSSL. ALÍQUOTAS 8% E 12%. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO DAS MERAS CONSULTAS MÉDICAS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA GOZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O STJ tem consolidada interpretação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/1995, assegurando às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, interpretou a expressão "serviços hospitalares", para fins da redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. No caso vertente, consta da cópia do contrato social da agravante (cláusula quarta) como objeto social a atividade de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos (ID 21947508 dos autos originários) e de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o código e descrição da atividade principal econômica (86.30-5-02 - “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”) e das seguintes atividades econômicas secundárias: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos” (ID 21947795 dos autos originários)

4. Dessa forma, algumas atividades por ela realizadas estariam incluídas entre as atividades de prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento do E. STJ.

5. Ocorre que, em exame de cognição sumária, não houve comprovação de plano de que a agravante preenche os requisitos imprescindíveis para o gozo do benefício tributário pleiteado, a saber: 1) atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 2) que é sociedade empresária registrada na JUCESP; e 3) que possui licença de funcionamento perante os órgãos de vigilância sanitária, eis que o documento ID 21947923 dos autos originários apresenta a situação “CEVS: Aguardando Documentação”.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 3a Região, AI 5026257-88.2019.4.03.0000, Sexta Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 02/03/2020).

Sendo que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, acrescidos dois outros requisitos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e da CSLL, quais sejam: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Assim, à luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Segundo o contrato social juntado aos autos (ID 359822341), o objeto social da sociedade consiste na prestação de serviços profissionais em medicina, com ênfase em exames complementares e diagnósticos, consultas e procedimentos em ambiente ambulatorial e/ou hospitalar, abrangendo pacientes da rede pública, privada e convênios.

O cartão CNPJ indica como atividades econômicas os seguintes CNAEs: 86.30‐5‐02 (atividade médica ambulatorial com recursos para exames complementares), 86.10‐1‐02 (atendimento em pronto‐socorro e unidades hospitalares para urgências), 86.30‐5‐01 (atividade médica ambulatorial com recursos para procedimentos cirúrgicos) e 86.30‐5‐03 (atividade médica ambulatorial restrita a consultas).

A nota fiscal juntada (ID 359822345) demonstra a prestação de serviços de radiologia e diagnóstico por imagem, tendo como tomador a Rede D’Or São Luiz S.A.

Os documentos evidenciam a realização de procedimentos de radiologia em hospitais de terceiros, sem indicação de equipe própria, estrutura física, equipamentos ou insumos pertencentes à sociedade empresária, o que reforça o caráter pessoal da atividade e a completa dependência da infraestrutura hospitalar alheia.

Pois bem.

É certo que a legislação e a jurisprudência não exigem que a prestação do serviço ocorra em estabelecimento próprio, admitindo-se a utilização da estrutura de terceiros. Todavia, como o benefício fiscal se justifica pelos elevados custos inerentes à atividade hospitalar, não se admite a completa dissociação entre o serviço prestado e a existência de alguma infraestrutura própria.

A prestação de serviço puramente pessoal, com utilização integral da infraestrutura de terceiro, revela-se insuficiente para caracterizar atividade hospitalar apta à fruição do benefício fiscal. Nessas situações, os custos que a norma pretende desonerar recaem exclusivamente sobre o hospital contratante.

Ou seja: mesmo que o procedimento médico seja complexo ou típico do ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica dentro de hospital de terceiro — utilizando insumos, estrutura, apoio técnico e serviços auxiliares fornecidos pelo próprio estabelecimento — não caracteriza atividade hospitalar própria, mas sim participação do profissional como integrante do serviço hospitalar prestado pelo terceiro.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033640-48.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que “os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro – este sim, atendidos os demais requisitos legais – beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: “não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão “serviços hospitalares” constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas “em estabelecimentos de terceiros”, não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas”.

6. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004799-43.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024)

In casu, a nota fiscal registra a realização de procedimentos de radiologia em ambiente hospitalar de terceiros. Não evidenciam equipe própria, estrutura física, equipamentos ou insumos pertencentes à sociedade, tampouco contratos que indiquem autonomia operacional. Em tais condições, a prova não afasta o caráter pessoal da prestação nem demonstra atividade hospitalar própria apta a justificar as alíquotas reduzidas.

A atuação da sociedade limita‐se, assim, à participação dos sócios na execução do ato médico dentro do serviço hospitalar fornecido pelo próprio estabelecimento de saúde, sem qualquer autonomia organizacional que permita caracterizar serviço hospitalar independente.

No ponto, resta demonstrado que os sócios da apelada, por meio da pessoa jurídica, limitam‐se a disponibilizar o próprio exercício da profissão às entidades hospitalares contratantes. Trata‐se de atividade eminentemente pessoal, que, juntamente com os insumos, equipamentos e serviços auxiliares fornecidos pelo hospital, integra o serviço hospitalar ofertado pela própria entidade aos seus pacientes.

O caso, portanto, é de simples cessão de mão de obra, elemento componente do serviço médico‐hospitalar prestado pelo hospital, e não de atividade hospitalar autônoma passível de fruição do benefício fiscal.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESCABIMENTO. CARACTERIZADA A CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

- O apelante pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A análise dos autos revela que não houve concordância do ente público com o pedido autoral, bem como o autor não está obrigado a esgotar a via administrativa para acessar o Poder Judiciário.

- O impetrante juntou notas fiscais de procedimentos cirúrgicos realizados em ambientes de terceiros que denotam apenas a cessão de mão de obra para a realização de atribuição específica, o que não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviços de natureza científica pessoalmente em ambiente de terceiros, características próprias de uma sociedade simples.

- Prestação de serviços hospitalares e constituição como sociedade empresária não demonstradas.

- Inversão do ônus da sucumbência.

- Remessa necessária provida e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006751-57.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 09/09/2024)

Assim, em ambas as situações, não se caracteriza atividade hospitalar própria apta a ensejar a redução das alíquotas. Mesmo que assim não fosse, tampouco restou demonstrado o efetivo exercício de empresa, de modo a configurar, substancialmente, uma sociedade empresária.

Sociedade empresária é aquela que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil. No caso dos autos, não há prova da existência de fatores de produção organizados.

Não se revela, ademais, a existência de capital humano além dos próprios sócios, tampouco bens de capital, equipamentos ou insumos pertencentes à sociedade. Inexistente prova de que a atividade intelectual dos sócios seja absorvida em uma estrutura empresarial que a organize como elemento de empresa, não há como reconhecer o exercício de atividade empresária.

No ponto, vale conferir os Enunciados no 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo CJF:

Enunciados no 194: “Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”.

Enunciados no 195: “A expressão ‘elemento de empresa’ demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

Assim, não merece acolhida a pretensão da parte autora

NEGO PROVIMENTO à apelação.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da União em mais 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites dos §§2o e 3o do mesmo dispositivo.

É o voto.

EMENTA

Ementa: Tributário. Apelação cível. Serviços hospitalares. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Pretensão ao recolhimento com alíquotas reduzidas (8% e 12%). Inexistência de atividade hospitalar própria. Cessão de mão de obra. Sociedade empresária não caracterizada. Requisitos legais não atendidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos voltados ao reconhecimento do direito de recolher IRPJ e CSLL, no regime do lucro presumido, com as alíquotas reduzidas de 8% e 12%, respectivamente, relativamente às receitas decorrentes dos serviços que afirma serem tipicamente hospitalares, bem como ao pedido de repetição de indébito. A sentença concluiu pela ausência dos requisitos legais, especialmente quanto à caracterização de sociedade empresária de fato e à demonstração de estrutura própria apta à execução de atividade hospitalar.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

i) se as atividades exercidas pela apelante configuram efetivamente serviços hospitalares, para fins de aplicação das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL; e

ii) se a apelante comprovou os requisitos introduzidos pela Lei no 11.727/2008, notadamente a constituição como sociedade empresária e o atendimento às normas da ANVISA, de forma substancial e não meramente formal.

III. Razões de decidir

Para o gozo do benefício fiscal, a Lei no 9.249/95, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008, exige cumulativamente: (i) prestação de serviços hospitalares; (ii) constituição sob a forma de sociedade empresária; e (iii) atendimento às normas da ANVISA.

A documentação juntada aos autos revela a execução de procedimentos médicos em ambiente hospitalar de terceiros, sem comprovação de estrutura física, equipamentos, insumos, equipe ou autonomia operacional da sociedade, configurando mera cessão de mão de obra, e não atividade hospitalar própria.

A apelante não demonstrou a existência de organização produtiva compatível com o conceito de sociedade empresária previsto nos arts. 966 e 982 do Código Civil, inexistindo elementos mínimos de empresa (estrutura, capital humano, bens de produção).

8. Jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça afasta o benefício fiscal quando há atividade pessoal em ambiente de terceiros, desacompanhada de estrutura própria que caracterize atividade hospitalar autônoma.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

1. “A mera execução de procedimentos médicos em ambiente hospitalar de terceiros, desacompanhada de estrutura própria, caracteriza cessão de mão de obra e não serviço hospitalar apto à fruição das alíquotas reduzidas de IRPJ e CSLL.”

2. “A constituição formal como sociedade empresária não supre a ausência de atividade econômica organizada, não atendendo aos requisitos do art. 15, §1o, III, ‘a’, da Lei no 9.249/95, após a alteração promovida pela Lei no 11.727/2008.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, art. 15, §1o, III, “a”, e art. 20; Código Civil, arts. 966 e 982.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217), Primeira Seção; STJ, REsp 951.251/PR; TRF3, ApCiv 5033640‐48.2022.4.03.6100; TRF3, ApelRemNec 5006751‐57.2022.4.03.6100.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão